Tribunal: TJSP
Processo: 1027263-16.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento contido na exordial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027263-16.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027263-16.2019.8.26.0554 -Voto no 47561
2
Voto no 47.561
Apelação Cível no 1027263-16.2019.8.26.0554
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Comarca: Santo André
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS
CAUSADOS
A
SEGURADO
–
EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO.
Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados
ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto
causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de
energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos
equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia
judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras
avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de
ressarcimento contido na exordial.
Cuida-se de ação regressiva proposta por Seguradora contra Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, empresa responsável pelo fornecimento de
energia elétrica.
A sentença julgou procedente a ação, condenando a ré a pagar à autora o
valor de R$3.301,54, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
a contar do respectivo desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação. Em razão da sucumbência, condenou a ré a pagar as custas e despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027263-16.2019.8.26.0554 -Voto no 47561
3
e os honorários advocatícios da autora fixados em 20% do valor da condenação.
Apela a requerida, pleiteando a reforma da r.sentença, alegando que não
restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos do segurado e a
falha na prestação do serviço. Aduz que os documentos juntados pela autora são unilaterais
e que o reparo ou a substituição dos equipamentos do segurado foram realizados sem a
oportunidade de a ré realizar a referida inspeção, ferindo o princípio do contraditório ou da
ampla defesa. Pleiteia ainda a redução do percentual relativo aos honorários advocatícios.
Contrarrazões apresentadas (fls. 300/344).
Este é o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contratos de seguro com Idalberto
Barbi e Marcos Alexandre Vicente, abrangendo cobertura relativa a danos elétricos em
seus imóveis.
O apelo comporta provimento.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos e
a falha no serviço prestado pela requerida.
Trata-se de questão controvertida, pois existem abalizados pronunciamentos
no sentido de haver responsabilidade objetiva da concessionária, eis que há relação de
consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de haver prova
realizada em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo
apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta a
melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027263-16.2019.8.26.0554 -Voto no 47561
4
que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência da
ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em laudos
técnicos e orçamentos, documentos estes unilaterais que, por si sós, não identificam a
responsabilidade da concessionária requerida.
Neste sentido, confira-se:
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA A
SEGURADAS POR DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Pleito de procedência da pretensão de regresso Indeferimento Fragilidade da prova
produzida unilateralmente pela seguradora
Documentos que não apresentam as
características necessárias à sua qualificação como laudos técnicos e que se mostram
inaptos a avaliar a causa dos prejuízos Não comprovado nexo causal entre danos nos
aparelhos das seguradas e o apontado distúrbio na rede elétrica da concessionária apelada
Falha na prestação de serviços não demonstrada pela recorrente, que não se desincumbiu
do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) Sentença
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001612-20.2018.8.26.0100;
Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos em
virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da
recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Sentença
reformada. Recurso de apelação da concessionária requerida provido, ajustadas as verbas
sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível 1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027263-16.2019.8.26.0554 -Voto no 47561
5
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Operou-se, assim, preclusão. Não se cuida de prova que admitiria a inversão
do ônus, pois o objeto da perícia somente poderia ter sido preservado pela autora.
O pedido de minoração dos honorários advocatícios efetuado pela requerida,
nos termos do disposto no artigo 85, § 2o, do CPC, merece acolhimento, em razão da baixa
complexidade da causa, sendo adequado o percentual de 10% (dez por cento).
Com a inversão do julgamento, a autora arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ficam estabelecidos em 10% sobre o valor da
causa.
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo, nos termos acima expostos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator